Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716052-31.2023.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. EMBARGADO: CLAUDECI HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA D E S P A C H O ITAU UNIBANCO S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 74869412. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator